Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA. CONFISSÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. 1. A prescrição da pretensão executória fundada em contrato de locação consuma-se em três (3) anos. Art. 206, § 3°, inc. I, do Código Civil.
2. O instrumento particular de confissão de dívida constitui ato inequívoco que importa reconhecimento do direito pelo devedor, apto a interromper o prazo prescricional nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil.
3. Apelação provida.